Tribunal: TJBA
Processo: 8003737-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003737-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NHJ DO BRASIL MODULOS HABITACIONAIS E REPAROS LTDA

Advogado(s)
:
JEAN HENRIQUE SILVA FERNANDES DE SOUZA, ANA CAROLINE AKEMI FUGITA

AGRAVADO: G. B. D. J. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSÉ DE JESUS ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS PROVISIONAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISIONAIS EM FAVOR DE MENORES. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E À NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES. VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO QUE TRANSPORTAVA EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE, OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TERCEIRO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO-PROVEITO E DA TEORIA DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE AUFERE LUCRO COM A ATIVIDADE. NEXO CAUSAL E INTERESSE ECONÔMICO EVIDENCIADOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS MENORES EM RELAÇÃO AO GENITOR FALECIDO PRESUMIDA. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. PERIGO DE DANO INVERSO NÃO CONFIGURADO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA MITIGADA PELA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO FUTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santo Antônio de Jesus/BA, que, em sede de tutela de urgência, determinou o pagamento de alimentos provisionais mensais no valor de R$ 1.592,37 aos menores G.B.D.J. e D.B.D.J., filhos do falecido Fernando de Jesus dos Santos, vítima de acidente de trânsito envolvendo equipamento de propriedade da Agravante. A decisão teve como fundamentos a probabilidade do direito e o perigo de dano à subsistência dos menores, representados por sua genitora.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à alegação de ilegitimidade passiva da Agravante, que afirma ter apenas locado o equipamento envolvido no acidente à empresa PETROBRAS, e, subsidiariamente, à possibilidade de depósito judicial dos alimentos provisionais.

III. Razões de decidir

A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida em cognição sumária, dada a complexidade da cadeia de responsabilidade decorrente da atividade de locação de bens móveis para operação em transporte.

A Agravante, ao auferir lucro com a locação de equipamentos, insere-se no contexto da Teoria do Risco-Proveito e da Teoria do Empreendimento, respondendo objetivamente pelos danos causados, ainda que por terceiro operador.

A presunção de dependência econômica dos filhos menores em relação ao pai falecido autoriza a fixação de alimentos provisionais, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A natureza alimentar da verba justifica a imediata disponibilização dos valores à genitora dos menores, sendo incabível a imposição de depósito judicial como forma de restrição de acesso ao sustento.
7. O art. 300, §3º, do CPC, que prevê a irreversibilidade da tutela, deve ser interpretado à luz da dignidade da pessoa humana e do princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da empresa locadora de equipamento envolvido em acidente de trânsito configura-se em sede de cognição sumária, diante da aplicação das teorias do risco-proveito e do empreendimento.

É cabível a fixação de alimentos provisionais a menores órfãos com base em presunção de dependência econômica, sendo incabível, por sua natureza alimentar, a imposição de depósito judicial dos valores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8003737-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUÁ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A
. e como Agravados (G.B.D.J. e D.B.D.J), representados por sua genitora
ARIANE BATISTA DE MEDEIROS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065294-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIMEITA DE SOUSA PEREIRA

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO DE R$ 4.000,00 MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A autora, consumidora idosa com 76 anos, adquiriu passagem para voo direto Rio de Janeiro-Salvador, com partida às 21h30min e chegada prevista para 23h30min em 22/11/2023. Foi impedida de embarcar no voo contratado, sendo realocada em itinerário com conexões em São Paulo (Congonhas e Guarulhos), chegando ao destino final apenas às 03h50min do dia seguinte, com atraso superior a quatro horas.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde a sentença e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A autora apela requerendo a majoração do quantum compensatório para R$ 20.000,00 e elevação dos honorários sucumbenciais para 20%.

A apelada apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. Questão em discussão

Discute-se a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes de alteração unilateral de itinerário aéreo com atraso superior a quatro horas, bem como a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso ataca especificamente a valoração do dano moral e a fixação dos honorários advocatícios, permitindo a extração de fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR).

As circunstâncias do caso concreto evidenciam transtorno que extrapola o mero dissabor: consumidora idosa de 76 anos, deslocamento forçado entre três aeroportos distintos, pernoite em aeroportos durante a madrugada e atraso de aproximadamente 04 (quatro) horas na chegada ao destino final. Tais elementos caracterizam efetiva lesão extrapatrimonial indenizável.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano comprovado. A fixação observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a gravidade da conduta, as circunstâncias específicas do caso e a necessidade de evitar tanto a indenização irrisória quanto o enriquecimento sem causa.

O montante arbitrado cumpre adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, conforme orientação do STJ (REsp n. 1.440.721/GO), revelando-se suficiente para reparar o abalo extrapatrimonial sofrido.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se adequados ao grau de zelo profissional, à natureza e importância da causa e ao trabalho realizado, tratando-se de demanda de complexidade mediana com matéria jurídica pacificada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida integralmente.

Tese jurídica: O valor da indenização por danos morais decorrentes de alteração unilateral de itinerário aéreo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado à extensão do dano efetivamente comprovado e em consonância com a jurisprudência dominante do tribunal em casos análogos.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 14, CDC; Art. 85, § 2º, Art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil

Jurisprudência: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; REsp n. 1.440.721/GO, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016; Apelação nº 80005869120248050082, Relator Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2025; Apelação nº 80307733420248050001, Relator Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2025; Apelação nº 81058972820218050001, Relatora Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065294-05.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JAIMEITA DE SOUSA PEREIRA e como apelada GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENT
O ao recurso de apelação interposto por JAIMEÍTA DE SOUSA PEREIRA, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 22 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB